Tribunal: TJBA
Processo: 8022867-30.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8022867-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFICIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONFLITO PROCEDENTE.

1
.
No caso em apreço, a demanda versa sobre a postulação de indenização por danos ambientais privados decorrentes da operação da Barragem de Pedra de Cavalo e da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo.

2
.
No tocante, o Juízo suscitado declarou de oficio a sua incompetência, fundamentando que a ação deve ser ajuizada no foro do domicilio do réu, remetendo o feito para a comarca de
Maragogipe
.

3. De fato, nos termos do art. 46 do CPC, tratando-se de ação fundada em direito pessoal, é competente o foro do domicilio do réu, entretanto tal incompetência deve ser alegada como preliminar de contestação (art. 64 do CPC) e por tratar-se de competência relativa, caso não alegada, prorroga-se (art.65 do CPC).

4. Nesse sentido, a Súmula 33 do STJ estabelece: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Conflito negativo de competência procedente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
80
22867
-
30
.202
3
.805.0000
, em que figuram como suscitante
Juízo de Direito da

Vara de Relações de Consumo Cíveis e Comercial da Comarca de Maragogipe

e, como suscitado,
Juízo de Direito da
7.ª Vara Cível da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
julgar procedente o conflito de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, 4 de abril de 202
4
.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça